Tribunal: TJDFT
Processo: 0724399-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento pelo ora embargante. A parte alega que há erro material na adoção de premissa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na constatação de inutilidade da consulta ao sistema Sniper, requerida pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.